Tribunal: TJSP
Processo: 2271813-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – SALÁRIO – Comprovação de que os valores bloqueados advém de salário e proventos dos agravados – Impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC – Liberação das quantias que se impõe – POUPANÇA – Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – SALÁRIO – Comprovação de que os valores bloqueados advém de salário e proventos dos agravados – Impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC – Liberação das quantias que se impõe – POUPANÇA – Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos – Interpretação extensiva – Valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até serem mantidos em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude – Precedentes do STJ e deste TJSP – Decisão mantida – Negado provimento.